Tribunal: STF
Processo: ARE 1586690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE COORDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 2.º DA CLT PELA REFORMA TRABALHISTA. PERÍODO MISTO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA.
O § 2º do art. 2º da CLT, em sua redação original, definia como elemento principal para o reconhecimento do grupo econômico que as empresas estivessem "sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica". Somente assim seria possível determinar que essas empresas fossem "solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". Assim, a leitura desse dispositivo legal evidencia que o reconhecimento do grupo econômico e, por consequência, da responsabilidade solidária das empresas depende da comprovação inequívoca de uma relação hierárquica de uma empresa sobre as demais. Não se trata de um comando exemplificativo, mas sim de circunstância elementar para formação do grupo econômico. Nessa linha de argumentação, mostra-se mais adequado solucionar a controvérsia com fundamento no art. 265 do Código Civil, cujo texto estabelece que “A solidariedade não se presume; resulta de lei ou da vontade das partes”. Foi a Lei nº 13.467/2017 que acrescentou o § 3º ao art. 2º da CLT e passou a prever a possibilidade de se reconhecer a responsabilidade solidária das empresas que integram o mesmo grupo econômico, cuja formação se comprova por coordenação quando houver "demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes". Logo, apenas a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 é possível reconhecer a formação de grupo econômico por coordenação e, por se tratar de norma de direito material, entendo que as parcelas cuja exigibilidade se perfaz a partir dessa data serão reguladas pelo referido diploma legal, ainda que o contrato de trabalho tenha se iniciado antes do referido marco temporal. Julgados no mesmo sentido. No presente caso, a Corte de origem reconheceu a formação de grupo econômico por coordenação durante toda vigência do contrato de trabalho, que abrange tanto o período anterior quanto posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, motivo pelo qual necessária a reforma do acórdão regional, a fim de afastar a responsabilidade solidária das empresas quanto às parcelas salariais que se perfizeram antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá parcial provimento.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos, II, XXII e LIV; e 170, incisos II e IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente